Tribunal: TJDFT
Processo: 0732678-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. RECONHECIDA. MERA DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DE NAZARETH RAUPP MACHADO, embargante, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face de VALERIA HORTA GENEROSO, assim julgou: “acolho a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Condeno a embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios do patrono da embargada, os quais arbitro, com fundamento no art. 85, § 3o, inc. II, do CPC, em 8% (oito por cento) do valor da causa (Tema Repetitivo 1076, STJ), com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado”.
2. A sentença julgou extinto o processo pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ad causam.
3. O art. 674 do CPC estabelece a qualificação do terceiro interessado, o qual caberá defender-se por meio de embargos de terceiros. No caso em questão, a apelante reside no imóvel com os reais proprietários (filha e genro), portanto não há composse, mas, de fato, mera detenção por parte da mãe/sogra que reside com os executados.
4. Assim, verifica-se que a defesa da propriedade será realizada pelo proprietário ou possuidor, mas não abrange o detentor. O art. 1.208 do CC prega que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, ou seja, o uso do imóvel juntamente com os proprietários por relação familiar não induz a posse, assim não possui legitimidade processual para a oposição dos embargos de terceiro a sogra/mãe que reside com a filha e genro – titulares da propriedade. Outrossim, há impugnação pelos proprietários contra a decisão que determinou a penhora do imóvel na própria execução.
5. Apelação conhecida e não provida.